Tribunal: TJES
Processo: 0008462-88.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008462-88.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIG STOK COMERCIAL LTDA

APELADO: BRASIL TOTAL TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
P
ROTESTO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ART. 373, CPC. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar
se restou comprovada a existência de crédito a ser compensado e, com isso, configurar ilícito o indigitado protesto
.
2.
Dispõe o art. 373, inciso I e
I
I, do CPC, que
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3.
Compulsando os autos, verifico que o apelante sustenta que entre a tabela de preços ofertada pelas apeladas e as faturas pagas, referentes aos serviços prestados, houve pagamento a maior de modo a configurar crédito em seu favor, motivo pelo qual o protesto da fatura em questão seria indevido.
4.
Para comprovar tais fatos alegados, o apelante juntou aos autos parecer técnico de auditoria e diversos documentos como faturas, boletos, notas de serviço e comprovantes de pagamentos. Por outro lado, as apeladas não reconheceram a hipótese de crédito a ser compensado, assim como reafirmaram a prestação do serviço, tendo juntado alguns documentos de mesma natureza.
5.
Apesar de o apelante apontar em suas razões recursais diversos documentos e demonstrar os respectivos cálculos que levariam ao alegado crédito e, com isso, a configurar a ilicitude do protesto, tenho que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Isso porque,
é ônus da parte requerer e produzir a prova técnica necessária à comprovação do seu direito, de modo a permitir ao juiz acolher ou rejeitar o respectivo pedido com fundamento no laudo pericial e demais provas, especialmente porque não cabe o magistrado, ainda que com base em conhecimentos técnicos, substituir a atuação do
expert.
6.

Neste sentido, não houve requerimento de prova pericial a fim de apurar a existência do suposto crédito a ser compensado, especialmente em razão dos documentos apresentados por ambas as partes, cujo exame reclama a produção de laudo técnico contábil, e não meros cálculos aritméticos.

7
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008462-88.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIG STOK COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE DA SILVA ZANI ERLER - ES12232-A
APELADO: BRASIL TOTAL TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTES PRIMUS SANTANA LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS - ES25473-A, BARBARA CARNEIRO CANICALI - ES25871
Advogado do(a) APELADO: LUANA QUINTINO ALVES DO NASCIMENTO MELLO - RJ173946

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em síntese, julgou improcedente o pleito inicial, que pretendia o cancelamento de protesto mercantil em razão da existência de crédito, além de indenização por dano moral.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar
se restou comprovada a existência de crédito a ser compensado e, com isso, configurar ilícito o indigitado protesto
.

Dispõe o art. 373, inciso I e
I
I, do CPC, que
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A
cerca do tema, a doutrina leciona que
a norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.
1

Compulsando os autos, verifico que o apelante sustenta que entre a tabela de preços ofertada pelas apeladas e as faturas pagas, referentes aos serviços prestados, houve pagamento a maior de modo a configurar crédito em seu favor, motivo pelo qual o protesto da fatura em questão seria indevido.

Para comprovar tais fatos alegados, o apelante juntou aos autos parecer técnico de auditoria e diversos documentos como faturas, boletos, notas de serviço e comprovantes de pagamentos.

Por outro lado, as apeladas não reconheceram a hipótese de crédito a ser compensado, assim como reafirmaram a prestação do serviço, tendo juntado alguns documentos de mesma natureza.

Apesar de o apelante apontar em suas razões recursais diversos documentos e demonstrar os respectivos cálculos que levariam ao alegado crédito e, com isso, a configurar a ilicitude do protesto, tenho que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Isso porque,
é ônus da parte requerer e produzir a prova técnica necessária à comprovação do seu direito, de modo a permitir ao juiz acolher ou rejeitar o respectivo pedido com fundamento no laudo pericial e demais provas, especialmente porque não cabe o magistrado, ainda que com base em conhecimentos técnicos, substituir a atuação do
expert.
2

Neste sentido, não houve requerimento de prova pericial a fim de apurar a existência do suposto crédito a ser compensado, especialmente em razão dos documentos apresentados por ambas as partes, cujo exame reclama a produção de laudo técnico contábil, e não meros cálculos aritméticos.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 15%, observada a gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 483.

2
O juiz não pode valer-se de conhecimentos pessoais, de natureza técnica, para dispensar ou substituir a perícia. (TRF 3ª Região, 8ª Turma Recursal de São Paulo, Recurso Inominado nº 0005263-41.2017.403.6323, Rel. Juiz Federal Marcio Rached Millani, julgado em 14/09/2018, e-DJF3 Judicial Data: 19/09/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 29/08/2023